Tribunal: TJSP
Processo: 1003170-09.2021.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade do acórdão recorrido – Ausentes vícios – Mesmo os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem observar o estabelecido no art. 1.022 do CPC – Acórdão recorrido mantido – Embargos de declaração rejeitados.